Tribunal: TJES
Processo: 5004349-93.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004349-93.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINTROVIG - S MOT OP MQ S RD AJINSTR A ESC COBR TB EMP TRANSP ROD GER VINC EMP MUN GUAR ANCH ACHAV MAL FLOR CCAST DMART IBAT IUNA IRUPI V NOVA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004349-93.2023.8.08.0021.

APELANTE: SINTROVIG – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS SECAS, LÍQUIDAS, INFLAMÁVEIS, PASSAGEIROS, FRETAMENTOS EM GERAL DOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E GUARAPARI–ES.

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO
CIVIL
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 105, I DO CTB. ART. 3º, INC. I, DA RESOLUÇÃO 912/2022 DO CONTRAN. NÃO PREVISÃO DE DISPENSA DE USO DO CINTO DE SEGURANÇA PELO MOTORISTA DE ÔNIBUS.

1. -
O art. 105, inc. I do Código de Trânsito Brasileiro prevê que “
São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:
[
...
]
I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé”
e o
art. 3º,
inc. I,
da Resolução
nº 912/2022 do CONTRAN
estabelece que “
Dos equipamentos relacionados no art. 2º, não se exigirá: [...] I - cinto de segurança para os veículos destinados ao transporte de passageiros, em percurso que seja permitido viajar em pé”.

2
. -
Sobre tais dispositivos, no
respeitável parecer do douto Procurador de Justiça apresentado no processo
restou expresso que
“os dispositivos mencionados na petição inicial não estabelecem regras de exceção para o uso do cinto de segurança pelos motoristas. Eles se referem exclusivamente à obrigatoriedade de os veículos destinados ao transporte de passageiros, nos quais é permitido viajar em pé, serem equipados com o referido item de segurança, visando a proteção dos passageiros” (id 8957496, p. 4).

4. -
No caso,
na sentença recorrida
foi salientado que
“
denota-se das notificações de autuação de infração trânsito juntadas pela própria requerente (id’s. 27716310, 27716311, 27716312, 27716314 , 27716315, 27716317,27716318, 27716319, 27716320, 27716321, 27716322 e 27716324) que as infrações consistiram, exatamente, na conduta de deixar o condutor de usar o cinto de segurança em coletivo que dispunha de referido equipamento de segurança”.

5. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004349-93.2023.8.08.0021.

APELANTE: SINTROVIG – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS SECAS, LÍQUIDAS, INFLAMÁVEIS, PASSAGEIROS, FRETAMENTOS EM GERAL DOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E GUARAPARI–ES.

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

SINTROVIG – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS SECAS, LÍQUIDAS, INFLAMÁVEIS, PASSAGEIROS, FRETAMENTOS EM GERAL DOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E GUARAPARI–ES
interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença
id 8266455, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital nos autos “AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA”
proposta por ele contra
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e

SEPTRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI-ES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) “os motoristas dos ônibus do transporte urbano de passageiros de Guarapari-ES, que laboram na empresa C Lorenzutti Participações Ltda, vem sendo alvos de expedição de autos de infrações relativos a ausência da utilização do cinto de segurança (artig
o
167 do CTB), durante a condução dos veículos na jornada de trabalho”;
2) “Compulsando legislação aplicável, denota-se que não se exigirá a utilização de cinto de segurança nos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos que seja permitido viajar em pé, nos termos do artigo 105, I, do CTB, e do artigo 3º, I, da Resolução nº 912/2022 do CONTRAN”; e 3) “as multas aplicadas pelos agentes públicos da ré são absolutamente ilegais, devendo ser imediatamente suspensas e canceladas, mediante reforma da sentença publicada”.

Requereu “Seja reformada a sentença e consequentemente determinado a suspensão de lavratura de autos de infração com base no artigo 65 do CTB aos motoristas do transporte urbano de Guarapari que transportam passageiros onde é permitido viajar em pé, com base na exceção conferida no artigo 105 do CTB e Resolução nº 912/2022 do CONTRAN”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 105, inc. I do Código de Trânsito Brasileiro prevê que “São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN: [...] I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé”.

O art. 3º, inc. I, da Resolução
nº 912/2022 do CONTRAN
estabelece que “
Dos equipamentos relacionados no art. 2º, não se exigirá: [...] I - cinto de segurança para os veículos destinados ao transporte de passageiros, em percurso que seja permitido viajar em pé”.

Sobre tais dispositivos, no respeitável parecer do douto Procurador de Justiça apresentado no processo restou expresso que “os dispositivos mencionados na petição inicial não estabelecem regras de exceção para o uso do cinto de segurança pelos motoristas. Eles se referem exclusivamente à obrigatoriedade de os veículos destinados ao transporte de passageiros, nos quais é permitido viajar em pé, serem equipados com o referido item de segurança, visando a proteção dos passageiros” (id 8957496, p. 4).

No caso, conforme restou expresso na sentença recorrida “denota-se das notificações de autuação de infração trânsito juntadas pela própria requerente (id’s. 27716310, 27716311, 27716312, 27716314 , 27716315, 27716317,27716318, 27716319, 27716320, 27716321, 27716322 e 27716324) que as infrações consistiram, exatamente, na conduta de deixar o condutor de usar o cinto de segurança em coletivo que dispunha de referido equipamento de segurança”.

Nessa ordem de ideias, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida.

Posto isso,
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.